Tribunal: CARF
Processo: 19515.002333/2006-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Taveira e Silva
Data de julgamento: 2020-04-21

Ementa:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
RECURSO DE OFICIO. AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE ALÇADA APLICAÇÃO
Aplica-se aos casos não definitivamerile julgados o novo limite de alçada para o reex ame necessário. Assim, perdem o objeto os recursos de oficio cujo crédito tri britai io exonerado seja iniserior ao novo limite.
Recurso de Oficio Não conhecido.

Inteiro teor:
S3-C3T 1
V 1 168
MINIS'FÉR 10 DA FAZENDA
.::,-1:..ON::,,•'-::::.,
1:,.• ,•.r,Lá",n1:r :-. :: '
• ::::9Ç;',:. 'Y:":-
Ce)NSELITIO ADMINISTRATIV() 1W RECURSOS FISCAIS
:::-.1i4.:fr TERCUIRA SEÇÃO DE .JULGAMEN'I'0
'`•'.::.,ei...-ill'a
Processo n"
19515 002333/2006-03
Recurso n"
264.781 De Oficio
Acórdão n"
3301.00.489 — 3" Câmara / r Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2010
Matéria
IPI
Recor ren te
IAZENDA NACIONAL
Interessado
ES PAMPARIA I MOLAS EXPANDRA I_ MA,
Asst ¡Num: ImPos1-0 SOBRE PRODUTOS INDIsTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
RR:URSO 1)0 OFICIO. AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE ALÇADA
APLICAÇÃO
Aplica-se aos casos não definitivamerile julgados o novo limite de alçada
para o reex ame necessário. Assim, perdem o objeto os recursos de oficio cujo
crédito tri britai io exonerado seja iniserior ao novo limite
R cem so de Oficio Não ( -io UI heci do.
Vistos, relatados e discai idos os presentes autos,
Acordam os membros do Colegiada por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso
f
in
,
•
( /0-727.--)
Rodrigo da Co:1i
Posas - Presidente
,
,,,,f i
Mauricio 'avena e Silv .-- i i.e ator
Pat1ieiparam, ainda, O pre, ente julgamento, os Conselheiros Mai ia `retesa
Martinez López, .José Adão Vitorino de Morais, Gustavo Kelly Alencar e Antônio Lisboa
Cardoso
,
,
1

Relatório
Trata-se de Recurso de Oficio contra o acórdão 1.1`) 14-17.221, da DR -1 em
Ribeirão Preto - SP, de 10/10/2007, fls. 1,149/1..155, que julgou procedente em parte o auto de
infração de 1P1 (fls. 312/373), relativo ao ano-calendário de 2002, cuja ciência da autuação se
deu em 08/11/2006 (11. 372).
Conlorme Termo de 'Verificação 1 iscai lvi de lis. 303/305, a contribuinte
foi reiteradamente intimada a apresentar os livros [iscais relativos a 2002, o que não logrou
lazer. Como conseqüência, fhi. feita urna circulari/ação dos clientes com o intuito de obter urna
relação do total das compras feitas junto à autuada. As receitas obtidas junto aos clientes (fls.
307/368) foram comparadas com as receitas declaradas pela contribuinte, resultando nos
valores de receita omitidos. (.1orno consta da DIP1 do ano calendário de 2002 produtos sa.idos
do estabelecimento com classificação fiscal no código 9613..90 00, aliquota dc 1P1 de 30%,
aplicada esta ai:ignota aos valores obtidos.
trresignada, a interessada apresentou, em 07/12/2006, impugnação de Es.
376[385, aduzindo os seguintes argumentos:
1. Quase a totalidade das notas fiscais apresentadas é incorreta, pois foram
apresentados documentos que mão tem ligação comercial com a autuada, conforme planilha
anexada (doc. 1), na qual constata-se que as empresas Embrapla Emp. Brás. de Plásticos S/A e
•
Faurecia Automóveis do Brasil Ltda.. forneceram notas fiscais com ('N P1 diverso da
defendente;
2.. Dentre os documentos apresentados, ha algumas empresas que estão
suspensas do pagamento de 1P1, conforme art. 31 da .MP 66/2002, demonstradas em planithas
anexas, reduzindo o valor a ser cobrado;
3, A autuada não fabrica qualquer produto que venha a possuir alíquota de
30%; pelas notas fiscais anexadas (doc. 11), constata-se que a -máxima não passa de 15%, não
havendo fundamento para a cobrança do imposto pela aliquota aplicada;
4 Houve devoluções de mercadorias por parte das empresas eirculariza.das,
conlonne documentos anexados (doc. III), o que não foi descontado no cálculo da receita;
5.. Como os valores apurados estão incorretos, não merece prosperar o auto de
infração, ensejando a extinção e o conseqüente arquivamento do presente;
6. A. nota fiscal n" 034240 da empresa TRW Automotive Ltda refere-se ao
ano de 2001, não podendo ser cobrada neste auto de infração;
7. As notas fiscais n" 33120, 33121, 33122 e 33123 referentes à empresa
Volkswagen. do Brasil Indústria de Veículos Automotores Lida, dizem respeito ao período de
2001;
8. Em relação à empresa Casco do Brasil Ltda, as notas fiscais n" 34380,
34473 e 3.5167, código 194 referem-se a -Retorno de Mercadoria UliJização na.
Industrialização por Encomenda" e a nota n" 37737 é referente à "Remessa para
industrialização por 1.ncomenda", e portanto, não são relativas a vendas de produtos;
A
2

hocesso n" 19515 002333/2006-03
S3-C3 I 1
Acór(12io n 3301_00~
11 1 169
9. A cobrança do imposto está sendo realixada sobre a receita bruta,
afrontando o princípio constitucional da não-cumulatividade;
10.. Contesta a constitucionalidade da aplicação da taxa Sebe..
Por fim, requer o cancelamento do débito fiscal, conforme planilha anexa
(doe. V) que retrata a atual realidade do débito supostamente devido, bem corno, requer que nas
intimações constem os advogados da empresa.
A 2" Turma da DRJ/RPO, houve por -bem, por unanimidade de votos,
"considerar procedente em parte o auto de infração, com redução do imposto de R.$
.3,868.252,43 para R$ 3,48.3 350,81, e da multa de oficio de R$ 2,901.189,31 para R$
2.612..51.3,11, mais os juros regulamentares." O acórdão restou assim ementado:
Ass MIM - Jíjofo .1- chie Produtos- Industrializados - IPI
Período de apuração 01/01/2002 a 31/12/2002
IN OMISSÃO DE RECEITAS.
Apuradas receitas- de origem nao con1piovOdíI, CY ,2`,e- S- e o
OS i O devido com base na a//quota de 1H mais elevada dos
produtos fabricados pela contribuinte.
JUROS DL MORA. TAXA S1311.C.
lícita a exigenc.:fra do eneargo com base na variação da taxa
SELK:
Lançamento Procedente em Parte
Após a ciência da decisão pela contribuinte, em 17/04/2008 (Il. 1.157v), os
valores remanescentes foram transferidos deste para o processo n" 16151,000447/2008-51,
conforme "Termo de Transferência de Crédito Tributário", de fl.. 1,16.3, permanecendo neste
Elo somente os valores objeto do recurso de oficio.
É o Relatório..
,
j
•

,
Voto
Conselheiro Mauricio `Faveira e Silva, Relator
Repisando o que se encontra relatado, trata-se de Recurso de Oficio, em lace
de decisão prolatada. pela NU em Ribeirão Preto, por haver exonerado . a contribuinte do
pagamento de contribuição e -multa, em valor superior ao seu limite de alçada, confOune
estabelece o inciso I do att, 34 do Decreto n" 70.235/72, alterado pelo art. 67 da Lei n"
9,532/97, combinado com o art.. 2" da Portaria MF n" 375/01, posteriormente revogada pela.
Portaria .ML n" 03/08..
De acordo com o auto de inti-ação à tl. 372, o lan.çamento do isnposto foi 110
valor de R$3..868.252,43 e a multa de oficio R$2.901.189,31, tendo sido reduzido pela DRI
para, respectivamente, R$3 483.3.50,81 e R$2,612 .513,11.,
Portanto, à época da decisão a (lu°, outubro de 2007, momento em que vigia
a Portaria Mf .n" 375/01, a DRJ deveria recorrei de oficio, vez (Inc a decisão exonerou O sujeito
passivo do pagamento de contribuição e encargos de multa em valor superior a R$ 500.000,00.
Posteriormente, houve a edição da Portaria MI: n" 03/08 elevando tal valor para
R$ 1. 000..000,00,
„ Embora a primeira vista possa se entender que, à época da decisão do
recurso, independentemente de quem fosse o recorrente, seus requisitos de admissibilidade
haviam sido cumpridos devendo, portanto, ser apreciado por esta instância, outras questões
relevantes merecem ser consideradas..
Valendo-me das razões de decidir citadas no voto condutor do acórdão n"
ESRF/01-05.234, Recurso n" 103-132069, de 13/06/2005, de relatoria do ilustre Conselheiro
Marcos Vinícius Neder de Lima, apresento uma síntese de questões pertinentes a esta matéria.
Consoante as regras contidas no Decreto n" 70.235/72 que rege o Processo
Administrativo Fiscal — PAF, com -fulcro .no duplo grau de jurisdição é garantido ao particular a
interposição de recurso voluntário na hipótese de decisões que lhes sejam contrárias, Contudo,
decisão de primeira instância é definitiva quando contrária à Fazenda Nacional por ausência de
previsão legal para interposição de recurso.
Tendo em vista a necessária tutela do interesse público e a segurança do ato
praticado, estabeleceu-se a obrigatoriedade de duplo exame por autoridades julgadoras quando
o valor exonerado ultrapassai determinado limite pré-estabelecido..
Assim, a decisão de primeira, instância que exonera crédito tributário abaixo
do limite de, alçada é definitiva, enquanto a decisão em valor acima do limite deve ser
confirmada pelo CARF, tão somente quanto à .matéria relativa à parcela exonerada de crédito
tributário.
Trata-se, portanto, de um alo complexo em que a decisão é formada por dois
atos de autoridades distintas. 'Nessa toada, o recurso de oficio determina a condição de eficácia

Processo n" 19.515.00231-5/2006-03
S3-C3 .r I
Acórdão 3301..00..489
H. 1 170
da (lecisão não se caracterizando propriamente como um recurso, visto que a autoridade ad
quem toma conhecimento da matéria por um ato de impulso, impropriamente chamado de
"recurso", realizado obrigatoriamente pela turma de julgamento ao final de sua decisão, eis que
não se afigura possível o .julgador impugnar suas próprias decisões, manifestando-se
inconformado com elas e postulando a sua substituição. Desta fOrtna seria, mais adequada a
expressão "reexame necessário".
Nessa condição o CAItU não atua Como segunda instância de cognição, mas
como Go-participe do .julgamento em primeira instância que necessita de confirmação para ter
eficácia..
Assim, o ato proferido pela DR.I é uma decisão interlocutória que não tem
natureza de sentença, eis que não tem eficácia, vez que não põe termo ao processo. Apenas
quando aprovado ou reformado pelo CARI, se transformará em decisão apta a produzir . efeitos.
Destarte, a decisão da DRJ e do Conselho compõe o primeiro grau de
jurisdição.
Postas estas considerações, passa-se ao exame de edição de ato superveniente
elevando o valor relacionado ao recurso de oficio.
A partir do momento em que a Administração opta por elevar o valor para
exigência de recurso de oficio, significa que perdeu o interesse em encaminhar ao reexame-
necessário processos cujos valores sejam aquém daqueles agora fixados. Assim, tal
procedimento se configura ato superveniente e prejudicial ao conhecimento do recurso ainda
pendente de apreciação tornando. imprópria a possibilidade de prosseguimento e conhecimento
do recurso, pois, neste passo, trata-se do titular do direito renunciar à sua prerrogativa de
recorrer, configurando-se uma desistência tácita e perda do objeto.
Ademais, neste sentido vêm decidindo este Conselho, conforme ementas dos
acórdãos que se transcreve, parcialmente:
RECURSO DE ALTERAÇÃO NO LIMITE DE
:1.1.:ÇADA — IEMPU.S' REGIT ACTUM • RETROATIVIDADE
LEGITIMA É legítima a aplicação do novo limite de alçada
paia impedir a apreciação de recurso de ofício interposto
quando vigente limite inj,..vior Retroatividade 'cgf tinui que não
fere qualquer direito eonsohdado, pois a alteração do limite
paia maior é feita pela própria administração, única interessada
na apreciação do recurso. LIMITE DE ALÇADA •••• PORTARIA
ME 333/97 O limite de alçada estabelecido pelo citado alo
normativo é de R$ 500.000,00, _sendo que o valor do e,-édito
tributário do presente processo não o alcança Recurso de oficio
nõo conhecido (Acáidão 108-07485; Recurso 132494; Relaior
Mário Junqueira Franco Júnior; Data da Sessão 13/08/2003).
2001PROCESSO .211)A1INLS7RATIV() FISCAL -
Ri! /( • NECÉ.SSARIO - LIMITE DE 1L(7,4DA -
AMPLIAÇÃO - CASOS. PENDENTES - Aplica-se aos ca_so.s não
definitivamente julgados o novo limite de alçada para reexame
necessáiio, estabelecido pela Portaria ME n". 03, de 0.3/01/2008
(DOU de 07/01/2008) Recurso de Ofício não conhecido.
(6(4)
5

.
.
(Acórdão 104-23484; Recurso 1650)3:, Relatora Mai ia Helena
Coita Cai dozo; alia da Sessão 1.1/09/2008)
Assunto Imposto sobre a Renda de Pessoa Física -
IRIV'Exercício I 999RECURSO DE 011C10 - LIMTIE DE
ALÇADA - l'ent aplicação imediata, alcançando os processos
pendentes dc jitIcrinerner, a norma que elevou o limite de alçada
para a interposie,,ão de recurso de oficio AN sim, perdem objeto
Os ¡eclusas cujos créditos liihulá¡los exonel (Idos são inferiores
aO novo limite Recurso de ofício não eonhecido (Acórdão I 04-
23002; Recurso 154050; Relatou Pedi() Paulo Pereira Barbosa;
Data da Sessão 24/01/2008)
RECURSO ESPECIAL — ADMISSIBILIDADE RECURSO DE
0FIC:10 A decisão de primeira inskincia favorável ao sujeito
passivo, acima do limite de alçada, constitui o primeiro momento
de um ato complexo, cujo aperfeiçoamento requer manifestação
do Conselho de Contribuintes quando api ceia recurso de oficio
Nesse caso, o Tr ibIlflai não decide recurso simplesmente
complementa o ato complexo A decisão de piimeira inShilláll
que C:V011era cre'ïlito tributário abalso do limite de alçada é
definitiva, enquanto a decisão riu valor acima do limite deve ser
confirmada pelo Conselho de Contribuintes paia se tornar
definitiva (ar! 42 do Decreto 11 70235/72,) Recurso Especial
interposto pela Procuradoria é impróprio para desafiar acordi'io
não-uneinime profè rido cm remessa es offieio Recurso especial
não conhecido (Acóudão CS.R.110 I -05 234; Recurso 103-
132069; Relato; Marcos Vinícius Nedeu de Lima; Data da Sessão
13/06/2005)
Isto posto, voto lio sentido de não conhecer do recurso de oficio.
,
'-----7,.---""
111,
M, uricio Taveir .t ilv-a
,
,
...
6